Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710363-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP AGRAVADO: ESTADO DO AMAPA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência Territorial - Ação Contra Estado Federação - Possibilidade de Ajuizamento no Domicílio do Autor - Competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal - Ampliação - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória a qual declinou de ofício da competência para a Comarca de Macapá, em virtude de o foro competente para julgar referida ação ser o domicílio do Estado do Amapá, sua Capital. A agravante argumenta a impossibilidade de declínio da competência de ofício e previsão expressa em lei para a propositura da ação neste Unidade da Federação, conforme parágrafo único, do artigo 52, do Código de Processo Civil. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Em relação ao verbete de número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tenho me manifestado por vários vezes por uma releitura do seu conteúdo. De fato, a Justiça do Distrito Federal tem sido demandada por ações as quais poderia ser distribuídas em outros Tribunais da Federação, gerando um abuso, talvez pelo baixíssimo valor das custas e sua celeridade. Isso provoca sobrecarga nos Juízos de Primeiro Grau, os quais não foram pensados para essa demanda. No caso concreto, no momento, não vou, desde já, rejeitar a competência da Justiça do Distrito Federal, pois a norma contida no parágrafo único, do artigo 52, do Código de Processo Civil, deve ser melhor debatida no Colegiado desta Turma. Assim, para evitar perigo de dano, com a remessa definitiva dos autos, é o caso de concessão de efeito suspensivo para se aguardar o julgamento na Turma, friso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Agravada. Ao Estado do Amapá. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator